Tribunal: TJES
Processo: 5034364-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034364-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TEREZINHA NETTO CO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5034364-02.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
TEREZINHA NETTO CO e NETO IMOVEIS LTDA

EMBARGADO:
SERGIO FANTINI DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PUBLICAÇÃO NO DJEN. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. MÉRITO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE REMETE CÁLCULOS À LIQUIDAÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ. FIXAÇÃO DO VALOR DO PEDIDO CONTRAPOSTO. EMBARGOS DO AUTOR NÃO PROVIDOS. EMBARGOS DAS RÉS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos simultaneamente pelas partes. O autor (Sérgio Fantini) insurge-se contra o v. acórdão alegando vício de julgamento
ultra petita
quanto à retirada do papel de parede, erro material no valor da manutenção da varanda e omissão sobre a taxa de pintura. As rés (Terezinha Netto Có e Neto Imóveis) apontam obscuridade na remessa de cálculos à fase de liquidação e omissão na fixação do valor líquido do pedido contraposto.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"DECLARAR a existência do débito de R$ 3.700,00 referente ao contrato de locação, com a devida compensação do valor na taxa de pintura paga em duplicidade, e CONDENAR as promovidas ao reembolso do valor remanescente da taxa da pintura, que corresponde a R$ 4.198,40... JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto."
.

3. Inconformadas, as rés interpuseram recurso inominado sustentando a necessidade de perícia, a responsabilidade integral do locatário por avarias (R$ 10.640,00) e a validade de cláusula de renúncia a benfeitorias. O autor, em contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença. Após julgamento parcial, ambas as partes opuseram embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
verificar a tempestividade dos embargos do autor diante da ausência de publicação no DJEN;
(ii)
sanar a obscuridade do acórdão que remeteu cálculos à liquidação, ferindo a sistemática dos Juizados;
(iii)
fixar o valor líquido da condenação no pedido contraposto; e
(iv)
analisar a alegação de julgamento
ultra petita
e erro material levantada pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, afasto a preliminar de intempestividade. Embora a certidão de Id 19112110 aponte o decurso do prazo, o autor demonstrou que a intimação não foi realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Conforme o Ato Normativo nº 019/2025 do TJES e a Resolução nº 455/2022 do CNJ, o DJEN é o único instrumento oficial de intimação não pessoal no PJe. A publicação no e-diário de 10/02/2026 referia-se à pauta da sessão de julgamento, não substituindo o dever de publicação da decisão final no meio oficial nacional para início da contagem recursal. Conheço, portanto, de ambos os recursos.

6. Quanto à preliminar de incompetência por complexidade, o acórdão já enfrentou o tema ao reconhecer a suficiência do farto acervo documental, não havendo omissão a ser sanada neste ponto, mas mera discordância da parte com o resultado.

7. No rito da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida (art. 38, p. único). Ao afirmar que "minudências matemáticas podem ser resolvidas em liquidação", o acórdão embargado incorreu em vício procedimental, pois transferiu a definição do
quantum debeatur
para fase inexistente no microssistema dos Juizados.

8. Com efeito, ao afirmar que "minudências matemáticas (...) podem ser resolvidas em liquidação", o julgado embargado incidiu em evidente obscuridade procedimental, pois transferiu para uma fase inexistente no rito sumário a definição do
quantum debeatur
.

9. O acórdão de mérito reconheceu a responsabilidade do autor pelos danos na piscina (R$800,00), no deck (R$2.900,00) e pela retirada do papel de parede (R$1.500,00). Tais rubricas totalizam a quantia líquida de R$5.200,00, que deve ser expressamente consignada no dispositivo em substituição à improcedência decretada na origem.

10. Não há julgamento
ultra petita
. A responsabilidade pelo papel de parede decorre do dever de restituição do imóvel no estado recebido. A divergência de valores na varanda e marcenaria foi resolvida em favor do autor, carecendo de interesse recursal quanto à majoração do valor "afastado", posto que a condenação contra si foi zerada nestes itens. Quanto à pintura, mantém-se o entendimento de benfeitoria não indenizável.

IV. DISPOSITIVO

10. Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os Embargos de Declaração; no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos do autor e
DOU PROVIMENTO
aos das rés para, conferindo-lhes efeitos infringentes:

a) Retificar o dispositivo do acórdão anterior, excluindo qualquer menção à fase de liquidação;
b) Julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto para condenar o autor, Sérgio Fantini de Oliveira, a pagar às rés o valor líquido de
R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
a título de danos materiais (avarias), montante este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso/orçamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

11. Sem custas e honorários de advogado nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)